Tribunal: TCU
Processo: 003.379/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 473/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, encaminhada pela Procuradoria da República no Estado do Ceará, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará - Sebrae/CE, relacionadas a supostos pagamentos indevidos de diárias por mais de dez anos. Considerando que, a despeito de o Ministério Público Federal (MPF) possuir legitimidade para representar perante esta Casa (inciso I do art. 237 do RI/TCU), a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, haja vista não estar acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que a mensagem eletrônica constante da peça 1, p. 6-7, anônima, que embasa a representação, apenas aponta que "certas pessoas que ocupam cargos comissionados ou pessoas preferidas dos dirigentes" teriam recebido diárias "nos últimos anos" ou "durante dez, quinze, vinte anos seguidos", sem menção a nomes, valores ou mesmo períodos específicos; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 4-5), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso IV, alínea "b", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, c/c art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, haja vista não estar acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; b) determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; e c) dar ciência ao representante, encaminhando também cópia da instrução de peça 4. 1. Processo TC- Processo 003.379/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Ceará 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há.